Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713716-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WISU CABELO, MAQUIAGEM &amp; NOIVAS LTDA, RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA, JOYCE DANIELLE DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RBA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENETOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro na lide. A decisão agravada foi assim proferida (ID 148344016): Indefiro a inclusão no polo passivo de Maria do Socorro da Silva Cardoso (CPF n. 052.495.051-20 e CNPJ n. 12.953.434/0001-95), por se tratarem de pessoas jurídica e física que não têm relação com a demanda. Para que sejam alcançados bens em nome de terceiros (pessoas físicas e jurídicas), faz-se necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o pedido devidamente fundamente e comprovado nos autos a participação do terceiro no desvio de finalidade ou confusão patrimonial das pessoas jurídicas a serem atingidas pela medida (Art. 50, CC/2002). Ocorre que o autor não trouxe aos autos nenhuma evidência de fraude, abuso ou demonstração de que há confusão patrimonial entre os bens dos executados e os da pessoa ora indicada. Ademais, os requisitos do artigo 50 do CC/2002 não se encontram preenchidos, tampouco a configuração do dolo, outro requisito essencial. Dessa forma, indefiro o pedido de inclusão no polo passivo de Maria do Socorro da Silva Cardoso. Por essa razão, prejudicado, pois, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Noutro giro, os executados não se manifestaram sobre a quantia bloqueada na Id. 123869225, muito embora regularmente intimados, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Levante-se alvará em favor do exequente. Por fim, intime – se o exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a quantia bloqueada não ser suficiente para a quitação. Advirta-se que caberá a ele trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor penhorado. Publiquem-se. A decisão foi objeto de embargos de declaração, porém, rejeitados (ID 152534889). Nas razões do presente recurso, a agravante aduz que se trata de execução de contrato de locação e termo de confissão de dívida. Relata que na busca por ativos financeiros, foram bloqueadas as quantias de R$1.882,25 e R$150,33, das contas bancárias dos agravados pessoas físicas, não sendo localizada qualquer importância em nome da agravada pessoa jurídica. Afirma que a pessoa jurídica agravada continua suas atividades, porém os pagamentos recebidos são direcionados para a conta bancária da Sra. Maria do Socorro, mãe da Agravada, motivo pelo qual fez pedido de desconsideração inversa de personalidade jurídica. Sustenta que os documentos colacionados demonstram o modus operandi dos agravados de direcionar os valores recebidos pelos serviços prestados pela empresa Wisu Cabelo, Maquiagem e Noivas Ltda para a conta da Sra. Maria do Socorro. Aduz que o CNPJ da empresa Maria do Socorro tem sede em Nova América-GO, porém, a máquina no cartão é utilizada para serviços realizados em Águas Claras/DF. Ao final, requer o deferimento antecipado para determinar o bloqueio de ativos financeiros em desfavor de Maria do Socorro da Silva Cardoso, pessoa física e pessoa jurídica, na modalidade teimosinha, até o pagamento integral do débito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a inclusão da Sra. Maria do Socorro no polo passivo da demanda executiva, nos termos do art. 50 do CC. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, §4o, do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito pleiteado deve estar evidenciado mediante prova sumária, assim como o risco de dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Cuida-se de execução fundada em contrato de locação e termo de confissão de dívida (ID 118830605 e ID 118830606, dos autos de referência) firmados entre agravante e agravados. O pedido da agravante refere-se à pessoa estranha à relação jurídica objeto da lide. No caso, pretende incluir terceira pessoa no polo passivo da demanda para o fim de alcançar ativos financeiros, através do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, até a quantia de R$224.884,39. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em caso de fraude ou abuso de personalidade. Sobre a desconsideração, o Código Civil assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o - Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. A responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da pessoa jurídica é subsidiária, portanto, busca-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, a depender da sociedade formada, permite-se a execução de bens particulares dos sócios e componentes da pessoa jurídica. Dessa forma, os bens particulares dos sócios podem ser alcançados, quando restar configurada o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso, o pedido liminar visa atingir patrimônio de terceiro que não integrou a relação processual da qual decorre o título executivo. Contudo, é necessário que antes seja instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para então serem analisados os pedidos de constrição em desfavor da pessoa apontada como participante da movimentação financeira decorrente das atividades comerciais da empresa jurídica agravada (Wiso Cabelo, Maquiagem &amp; Noivas Ltda). A desconsideração inversa da personalidade jurídica possibilita a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios, mediante a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. No caso, a agravante não apresenta documentação robusta dos fatos alegados, isto é, de que o faturamento da empresa agravada está sendo desviado para a conta corrente da pessoa física e jurídica indicada (Maria do Socorro da Silva Cardoso (CPF n. 052.495.051-20 e CNPJ n. 12.953.434/0001-95), com a finalidade de fraudar a execução. O comprovante de pagamento de crédito à vista, no valor de R$55,00, para o estabelecimento (Maria do Socorro da Silva Cardoso), colacionado na petição do recurso (p.5), não se mostra suficiente para comprovar a alegada fraude. Assim, numa análise superficial, própria desta fase recursal, tem-se que a agravante não apresenta evidências de fraude, abuso do direito ou sequer de confusão patrimonial, assim como a transferência formal do patrimônio dos agravados à terceira pessoa. Nessas circunstâncias, os elementos que instruem o presente recurso apresentam-se insuficientes a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator